Tribunal: STF
Processo: RHC 57955
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
"Habeas  corpus".  Excesso de prazo para o encerramento
da instrução criminal. Informação de que, entre o acórdão que negou a
existência de excesso não  justificado  e  a  subida  do  recurso,  o
paciente ja havia sido condenado.  Recurso  ordinário  que  se  julga
prejudicado.